Tribunal: STF
Processo: ARE 1555419
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (Doc. 35, fl. 5): 



    “ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EMPREGADOS DA ECT. CONTRADITÓRIO. OBSERVADO AMPLAMENTE. BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE.



    1. Quanto à observância do contraditório, no caso, constatada a irregularidade do ato administrativo por parte da ECT, seguiram-se várias reuniões com os diversos representantes dos aposentados, sendo que a partir de então eles foram previamente comunicados da existência do débito, sendo-lhes ainda permitida a manifestação acerca das conclusões obtidas nos processos de reenquadramento levados a cabo, com a abertura de prazo de trinta dias para a apresentação de defesa, findo o qual, in albis, somente então seriam efetivados os descontos. O ofício circular 001/2001, dá conta de todo esse procedimento, facultando à autora a defesa do ato administrativamente, todavia optou por vir a juízo questionar o procedimento em seu mérito.



    2. Não estão sujeitas à restituição administrativa, mediante desconto em folha de pagamento, as parcelas remuneratórias percebidas de boa-fé pelo servidor e decorrentes de equivocada interpretação da Administração acerca da norma jurídica aplicável à sua situação funcional. Precedentes do STJ e desta Corte.



    3. “A redução dos proventos de aposentadoria, concedida em desacordo com a lei, não afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos consagrado pelo art. 37, XV, da Constituição Federal”. Preliminar de ilegitimidade afastada. Segurança denegada. (MS 23996, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2002, DJ 12-04-2002 PP-00055 EMENT VOL-02064-02 PP-00342)“



    Opostos Embargos de Declaração pela parte recorrente (Doc. 38) e pela UNIÃO, os primeiros não foram conhecidos e, os segundos, rejeitados (Doc. 43).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 49), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LUIZ HENRIQUE TAVARES RIBEIRO E OUTROS alegam ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; e 7º, VI, da CF/1988, pois sofreram redução em seus proventos sem observância do contraditório e da ampla defesa, boa fé e segurança jurídica.



    Afirmam que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que aos autores foi asegurado o direito de ampla defesa e contraditório, ao argumento de que “o ofício circular 03327/2001, dá conta de todo esse procedimento, facultando aos autores a defesa do ato administrativamente" (fl. 5, Doc. 49), o fato é que “sofreram imediato rebaixamento funcional e o consequente desconto em seus benefícios previdenciários desde 1998” (fl. 5, Doc. 49) sem observância de tais princípios constitucionais.



    Destacam que “o rebaixamento dos autores foi promovido de forma unilateral e sem qualquer direito de defesa ou contraditório já em 1998. O oficio circular 03327/2001, destarte, não tem qualquer relevância à situação dos autos, em que tanto o desconto quanto o rebaixamento já haviam sido perpetrados pelos Correios, de forma adjeta, reprovável e NULA” (fl. 6, Doc. 49).



    Sustentam que “é fato comprovado que os recorrentes foram informados de sua situação específica somente após a conclusão do procedimento revisional. Ora, a premissa em que se baseou o tribunal a quo é absolutamente equivocada por confirmar a ocorrência de um procedimento unilateral, que concluiu que os descontos foram previamente comunicados aos recorrentes já com data certa para o início da implementação nas folhas de pagamento” (fls. 6-7, Doc. 49).



    Em seguida, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução do processo ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação à tese fixada no Tema 138 da repercussão geral (Doc. 60).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao Tema 138, manteve o julgado anterior, em acórdão assim ementado (Doc. 64, fl. 6):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVOO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EMPREGADOS DA ECT. PROCESSO DE REENQUADRAMENTO. INADEQUADA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO DO PROCESSO DE REENQUADRAMENTO. OBSERVÂNCIA DO REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. BOA-FÉ DOS ADMINISTRADOS. INDEVIDO DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA FINS DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. JUIZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE AO ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ INDICADOS PARADIGMA. 1. Reexame, em Juízo de retratação, das apelações das rés e da remessa oficial, tendo em vista a alegação de suposta decisão conflitante com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no recurso representativo da controvérsia, no REsp n. 1.244.182 e ainda do Supremo Tribunal Federal RE 594.296. 2. Consoante estabelecido em sede de recurso repetitivo, expressamente delimitado nos acórdãos indicados paradigma, valores recebidos por servidor, de boa-fé, em razão de erro interpretativo sobre dispositivo legal, praticado pelo administrador, não são suscetíveis de repetição em favor dos cofres públicos" e, ainda, 'a revisão de ato administrativo é possível desde que respeito o contraditório e ampla defesa, quando o ato já causou repercussão na esfera de direito das partes envolvidas". 3. Há preclusão quanto a alega ofensa à ampla defesa ao contraditório e à ampla defesa e à suposta ofensa ao precendente objeto do Resp/RE, posto que a sentença afastou tal fundamento a parte autora não interpôs apelação quanto a esse ponto. A matéria não foi devolvida a esta Corte. 4. A renovação da matéria somente no Resp e RE não permite apreciação da questão. 5. O acórdão da Segunda Turma se ajusta à orientação consolidada no STF e STJ acima indicadas, assegurando aos autores a obrigação de ressarcir ao erário apenas valores eventualmente pagos e recebidos após iniciado o regular processo administrativo (recebimento de notificação de apuração de pagamentos indevidos). 6. Ficou ressalvado nos autos o não conhecimento da existência de pagamentos efetuados a maior após o recebimento, pelos autores, do Oficio-Circular 007/98. 7. Manutenção do acórdão e devolução dos autos à Presidência desta Corte.“



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido aos fundamentos de que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STF; e, relativamente à devolução dos valores percebidos de boa-fé, aduziu que tal questão não ostenta repercussão geral, conforme já teria sido decidido por esta CORTE (Doc. 69).



    No Agravo, a parte sustenta que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais e o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 138, RE 594.296-RG (Doc. 76).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 49):



    “A repercussão geral se confunde com a ‘questão de relevância’ outrora exigida pela Suprema Corte para fins de apreciação das questões constitucionais suscitadas. A matéria trazida ao conhecimento dos Preclaros Ministros é eminentemente de cunho constitucional e absolutamente relevante, considerando-se que não se refere a interesse exclusivo das partes, mas, sim, a um interesse público da própria questão suscitada, posto que atingem milhares de servidores e/ou empregados públicos que se encontram numa mesma condição há vários anos, como vítimas da arbitrariedade da Administração Pública, com repercussão em sua vida financeira, cujos valores são efetivamente necessários para a subsistência destes beneficiários. 



    Assim, afastar a correta aplicação dos princípios constitucionais é o mesmo que negar vigência a outros princípios que envolvem o amplo acesso ao Poder Judiciário nos mesmos moldes, ou seja, casos de lesão a direito. E importante lembrar que qualquer problema de aplicação da lei é de interesse público; se os preceitos a serem aplicados forem os constitucionais, maior o interesse público a ser tutelado. 



    Ademais, a questão atinente à necessidade de resguardo ao devido processo legal como pressuposto de validade da anulação de ato que tenha repercutido na esfera de interesse subjetivo é tema a cujo respeito esse Pretório Excelso já reconheceu haver repercussão geral, conforme (RE 594296 RG). 



    Uma vez que a análise do presente recurso ultrapassa os interesses individuais das partes, por priorizar as causas de maior relevância, que tenham repercussão geral na sociedade, é mister que seja recebido e apreciado o presente recurso para o fim de ser reformado o Acórdão proferido que modificou o comando exarado na sentença de mérito proferida em primeiro grau de jurisdição.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.  



    No caso concreto, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo ao Tema 138, manteve o acórdão anteriormente prolatado o qual deu parcial provimento ao reexame necessário e às apelações, para julgar procedente em parte o pedido, para determinar a suspensão dos descontos relativos ao período anterior ao Ofício-circular 077/98, bem como a irrepetibilidade das parcelas remuneratórias percebidas de boa-fé. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 2-7, Doc. 64):



     



    “8. Colhe-se dos autos que: a) o pedido de restabelecimento do pagamento do valor originário apurado em 1993, como devido a título de complementação de aposentadoria, foi rejeitado porque os réus não foram condenados, na sentença, a restabelecer o pagamento originário; b) a condenação dos réus foi apenas na obrigação de suspender os descontos iniciados em julho de 1993 e devolver aquilo que indevidamente descontaram desde então; c) nenhuma das partes opôs embargos de declaração à sentença; d) apenas os réus apelaram defendendo o direito de descontar, a título de ressarcimento ao erário, aquilo que pagaram indevidamente, entre 1993 e 1998.



    9. A ausência de recurso da parte autora, com a finalidade de discutir o restabelecimento do valor originário dos seus respectivos benefícios torna preclusa a discussão a respeito de "cerceamento do direito de defesa administrativo", "respeito ao devido processo legal", "ausência de regular procedimento administrativo prévio à supressão de diferenças remuneratórias", tudo no que se refere ao restabelecimento do valor originário, o que inviabiliza o debate proposto no recurso protocolado pelos autores (REsp/RE), em exame de admissibilidade pelo órgão competente desta Corte.



    10. No que se refere aos argumentos expendidos no REsp/RE oposto pelos autores, de violação à matéria consolidada no RE 5944296 (regular processo administrativo prévio), portanto, a questão está preclusa. (...) 11. Quanto a esse tema não é o caso de se exercer o Juízo de retratação. O acórdão não estava obrigado a se pronunciar sobre o regular processo administrativo porque não foi questionado pelos réus apelantes, não houve recurso da parte autora e, ainda, a revisão em sede de remessa oficial também não se impõe porque não se trata de questão de ordem pública, que deva ser conhecida de oficio pelo Juízo revisor.



    12. Quando muito, os autores podem discutir em sede de Recurso Especial/Extraordinário, a imposição estampada no acórdão de fls. 501/505 no ponto em que, acolhendo em parte o recurso dos réus, autorizou - de forma indireta - o desconto em folha das parcelas eventualmente pagas indevidamente a partir da notificação estampada no Oficio-Circular 077/98. As quais sequer se tem notícias da existência. Isso porque, falece aos autores interesse recursal para reclamar da parte da sentença e acórdão que se lhes reconheceu o direito de não devolver aquilo que (recebido de boa-fé) foi indevidamente retido a título de ressarcimento ao erário, a partir de julho de 1998, com a finalidade de cobrar valores pagos a maior entre 1993 e maio de 1998.



    13. No mais, o acórdão não modificou a sentença que mandou devolver o que foi indevidamente descontado a partir de julho de 1998. Pelo contrário, o acórdão confirmou que aquilo que foi recebido de boa-fé - até que os interessados tenham sido efetivamente notificados da decisão administrativa revisional (maio/98) - não deve ser ressarcido ao erário. 



    14. No que se refere a ordem proferida no REsp 1.244.182 (ressarcimento ao erário) o caso em exame (autorização para os réus se ressarcirem, via desconto em folha, dos valores pagos após a notificação veiculada no Oficio-Circular 077/98), diverge da premissa fática consolidada no repetitivo. Consoante restará demonstrado.



    (...)



    16. Tenho que o acórdão da Segunda Turma não contraria o disposto nos mencionados paradigmas inclusive porque a jurisprudência somente resguarda valores recebidos de boa-fé.



    17. Não se pode dizer que valores eventualmente recebidos após os autores receberem o Ofício-Circular 0077/98 tenham sido recebidos de boa fé, e somente estes - eventualmente pagos, o que não se tem certeza nos autos, estão sujeitos à devolução.



    18. Para evitar dúvidas quanto ao cumprimento, por esta Segunda Turma, das premissas estampadas nos acórdãos ditos paradigma (REsp 1.244.182 e RE 594.296), cabe acrescentar que a documentação acostada pelos autores, com a exordial demonstra que esses foram regularmente notificados em maio de 1998 (fls. 32 e seguintes), do fato de que a administração estava finalizando o processo de revisão iniciado antes de 1997 (fls. 65); que em junho os novos valores de beneficio seriam enviados à DATAPREV; que em julho/98 se iniciariam os descontos nas folhas de pagamento de beneficio (complementação de aposentadoria); na referida notificação consta telefone e endereço do Departamento de Recursos Humanos para eventuais esclarecimentos; não há nos autos prova de que os autores tenham protocolado qualquer recurso administrativo, em qualquer momento, tampouco de que tenham questionado, na via administrativa própria, a qualquer tempo, a noticia de revisão das suas folhas de pagamento; o presente feito somente foi protocolado em 14/05/1999.



    19. Por fim, a questão posta a exame não se refere a prejuízo individualizado. A questão é tão ampla que em fevereiro de 1997 já estava a muito sendo discutida entre a Diretoria de Recursos Humanos da ECT e a Associação de Aposentados da ECT, filiada à Federação das Associações de Aposentados dos Correios (FAACO) de Brasília (fls. 65/71).



    20. Ante o exposto, entendendo não ser o caso de exercer juízo de retratação, ratifico, na íntegra o acórdão de fls. 501/505, determinando a devolução dos autos à Presidência desta Corte.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o argumento central do acórdão recorrido, no sentido de que a matéria relativa à alegada ofensa à ampla defesa e ao contraditório por ausência de regular processo administrativo já estava preclusa, não foi impugnada no apelo extremo, o que faz incidir no caso o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Em acréscimo, rever as premissas adotadas no acórdão recorrido requer necessariamente a revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Por fim, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 841.473-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 425 da repercussão geral, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese: 



    “A questão do dever de restituir valores de natureza alimentar, pagas indevidamente pela Administração Pública a beneficiário de boa-fé tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Veja-se a ementa do julgado:



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Valores pagos indevidamente. Administração pública. Restituição. Beneficiário de boa-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o dever de o beneficiário de boa-fé restituir aos cofres públicos os valores que lhe foram pagos indevidamente pela administração pública, versa sobre tema infraconstitucional.” (AI 841473-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 1º/09/2011)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente